Tribunal: TJES
Processo: 5000374-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000374-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES
AGRAVADO: ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000374-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES

AGRAVADO:
ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES
agrava da decisão (Id nº 406477 – fls. 5/6), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de contrato de prestação de serviços advocatícios proposta em face de
ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA
, ora apelado.

Em razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, porquanto impossível o seu objeto; b)
restou configurado o erro substancial em prejuízo à agravante, pois a natureza jurídica do negócio (serviço advocatício) e o objeto principal do contrato (anulação da venda de imóvel) não poderia ser cumprida pelos advogados agravados naquele momento, em virtude da concretização de anterior acordo (homologado) nos autos nº 024.040.090.649, datado em 03 de março de 2005 (trânsito em julgado em 22 de agosto de 2006), ou seja, em momento anterior ao contrato de serviço advocatício da referida ação judicial; e c) após a constituição dos agravados como patronos nos autos do processo nº 024.040.090.649, não houve a produção de quaisquer atos em nome dos mesmos, os quais sequer juntaram o respectivo instrumento de mandato (procuração).

Diante de tais considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por meio da decisão Id nº 1047389, indeferi o pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000374-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES

AGRAVADO:
ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES
, ora agravada, ajuizou
ação anulatória de contrato de prestação de serviços advocatícios em face de
ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA
, ora agravado, requerendo liminarmente a suspensão da eficácia ou declaração sumária de nulidade/anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes.

Para tanto, sustenta, que c
elebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com os agravados em 25/08/2010, no qual estes se obrigaram a defender os direitos da agravante na ação de nº 024.04.009064-9 ou em qualquer outra demanda, visando à anulação do negócio jurídico de venda do imóvel localizado à Rua Bráulio Macedo, 282, Ilha do Boi, Vitória/ES.

Afirma, contudo, que o referido contrato foi firmado após a homologação do acordo entre as partes nos autos da ação de nº 024.04.009064-9, na qual os agravados não promoveram quaisquer atos, tampouco ajuizaram alguma demanda com a finalidade de anular o negócio jurídico, não cumprindo, pois, o objeto do contrato.

Defende, assim, ser nulo o contrato, pois, seu objeto é impossível.

Aponta, ainda, a existência de vícios no negócio jurídico entabulado – erro e lesão, pois, os agravados teriam se aproveitado da baixa instrução intelectual da agravante para celebrar contrato de serviços advocatícios oriundos do imóvel localizado em área nobre de Vitória/ES (Ilha do Boi).

Por fim, destaca a abusividade dos honorários advocatícios estabelecidos no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre qualquer proveito econômico que viesse a obter em decorrência de aluguel, venda ou qualquer outro lucro com relação ao citado imóvel.

Diante de tal arrazoado, o magistrado singular indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “
a anulação do negócio jurídico demanda comprovação robusta da existência do vício de vontade, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade e a força vinculante do contrato, de modo que a escorreita análise da questão depende da instrução processual”. Destacou, ainda, a existência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em que pese a presente irresignação recursal, tenho que agiu com acerto o juiz
a quo
.

Isto porque, não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito autoral e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme disposto no art. 166 do CC é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz (I);
for ilícito,
impossível
ou indeterminável o seu objeto (II)
; o motivo determinando, comum a ambas as partes, for ilícito (IV); não revestir a forma prescrita em lei (V); for preterida alguma solenidade que alei considere essencial para a sua validade (VI); tiver por objeto fraudar lei imperativa (VII); a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

É anulável, também, o negócio jurídico
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, CC).

Ainda que factível a narração autoral relativa à impossibilidade do objeto do contrato em comento, o vício do negócio jurídico – erro – não pode ser presumido, demandando a comprovação cabal da sua existência, o que não se verifica a
prima facie
, razão pela qual necessária a dilação probatória.

Por isso, é temerária a concessão de tutela de urgência em sede de anulatória de ato jurídico, sem que antes seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000374-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIZETH MARIM PEREIRA LOPES

AGRAVADO:
ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ERRO – VÍCIO QUE NÃO SE PRESUME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme disposto no art. 166 do CC é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz (I); for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto (II); o motivo determinando, comum a ambas as partes, for ilícito (IV); não revestir a forma prescrita em lei (V); for preterida alguma solenidade que alei considere essencial para a sua validade (VI); tiver por objeto fraudar lei imperativa (VII); a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

2.

É anulável, também, o negócio jurídico
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, CC).

3.
Ainda que factível a narração autoral relativa à impossibilidade do objeto do contrato em comento, o vício do negócio jurídico – erro – não pode ser presumido, demandando a comprovação cabal da sua existência, o que não se verifica a
prima facie
, razão pela qual necessária a dilação probatória.

4.
Por isso, é temerária a concessão de tutela de urgência em sede de anulatória de ato jurídico, sem que antes seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.